Tribunal: STF
Processo: RE 1319019
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o presente recurso extraordinário.
    É que a recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não se desvencilhou de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas no caso. Ouso transcrever as razões que a parte pretendeu satisfazer tal requisito:
    “Em atendimento ao artigo 1.035 do Código de que regulamenta o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, suscita a União a presença de repercussão geral no caso vertente.
      Pode-se inferir de mencionado dispositivo que o legislador fixou um conceito traçado sob o aspecto subjetivo, ou seja, que merecerá avaliação do julgador em cada caso concreto e, portanto, com certa discricionariedade. No tocante ao ponto de vista objetivo, mostra-se suficiente observar que o acórdão impugnado fere/diverge de súmula ou jurisprudência dominante no egrégio Supremo Tribunal Federal. 
    Releva, pois, no presente feito, sustentar a existência de repercussão geral da matéria constitucional neste discutida. 
    Com efeito, não se cuida nestes autos de questão de mero interesse da União, como ente jurídico de direito público, mas sim de direito da coletividade como um todo, ou seja, do chamado pela doutrina como interesse público primário, no sentido de se ver cumprida a Constituição no que toca aos dispositivos constitucionais adiante especificados. 
    A decisão final a ser adotada na presente demanda terá, indiscutivelmente, reflexos para toda a coletividade, haja vista que se prevalecer o entendimento lançado no v. acórdão recorrido, possibilitará grave lesão aos cofres públicos e à segurança jurídica. 
    A defesa da União, nestes autos, pois, tem o objetivo primordial de atender ao interesse público, ao bem-estar da coletividade e à segurança jurídica.
    Evidencia-se que a r. decisão final adotada na presente demanda não sujeitará apenas os aqui litigantes ao seu comando, mas transcenderá, atingirá, ainda que reflexamente, toda a coletividade. 
    Aguarda a União, portanto, resulte reconhecida a repercussão geral da matéria constitucional aventada no presente recurso extraordinário que merece admissão.” 
    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878-AgR/RS, Ministro Alexandre de Moraes).
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032/RS, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516/SP, Ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971/SP, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654/MG, Ministra Rosa Weber.
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator